Tribunal: TJPA
Processo: 0044820-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0044820-30.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA NETO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPERADO. LAUDO PERICIAL QUE GERA DÚVIDA ACERCA DAS LESÕES INCAPACITANTES TEREM SIDO FRUTO DO LABOR EXERCIDO PELO AUTOR COMO OPERADOR DE SONDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO MISERO”. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. RECURSO DO AUTOR. MÉRITO. INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO É DA DATA DA CITAÇÃO. INÍCIO DO PAGAMENTO (DIP). DA DATA SENTENÇA CONSIDERANDO-SE QUE A CONDENAÇÃO PARA PAGAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO TEM EFEITO IMEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC DE 1973. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS ASSIM COMO DE SUAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e dar-lhe provimento para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, não conhecendo do recurso de apelação e recurso adesivo interpostos pela parte requerida e de suas contrarrazões, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Joaquim Gomes de Oliveira Neto
contra decisão da minha lavra (id. 2946013), que, de ofício, determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO, APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO MÉDICO pericial que não associa O SINISTRO SUPOSTAMENTE OCORRIDO À evento ligado a acidente de trabalho. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR A MATÉRIA DISCUTIDA. deslocamento da DEMANDA para a justiça federal. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 3284179), o agravante argui, em resumo, preliminarmente, o não conhecimento da remessa necessária, requerendo, por conseguinte, a anulação da decisão monocrática, por violação do art. 496, § 3º, do CPC.

Explica que a aplicação da remessa oficial em relação à União se dá quando a condenação desse ente público for de valor superior a 1.000 (um mil) salários mínimos, sendo do contrário descabida.

Informa que o STJ já se manifestou no sentido de que as condenações previdenciárias não superam o limite legal e que, mesmo sendo a sentença ilíquida, não cabe remessa necessária, pois o agravante recebia apenas um salário mínimo.

Pontua que tanto a apelação quanto o recurso adesivo interposto pelo INSS foram intempestivos, estando, portanto, somente a apelação do autor regular para processamento.

Nesse sentido, requer o reconhecimento do descabimento da remessa necessária e, por conseguinte, o processamento do recurso de apelação.

No mérito, aduz o descabimento do julgamento monocrático, por violar o art. 284 do Regimento Interno deste Tribunal.

Diz que a matéria constante na decisão agravada é “incompetência da justiça estadual”, a qual não consta em nenhuma das hipóteses do art. 932, III a V, do CPC e, também, nem no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, requerendo, em consequência, a anulação do julgamento.

Argui que o laudo pericial trouxe diversas incertezas e informações antagônicas que levaram o juízo de primeiro grau a considerar que o agravante sofreu acidente de trabalho, aplicando, na hipótese, o princípio “in dubio pro operário” ou “pro misero” ou “pro segurado”.

Afirma que, segundo esse laudo, as lesões do agravante seriam de ordem degenerativa e não traumática, afirmando também que há atestado hospitalar da época do fato que se refere a enfermidade como traumatismo (lombo sacro).

Aduz, nesse sentido, que o laudo não é conclusivo acerca da origem do acidente, dada a existência de informações controversas sobre a doença e os efeitos dela decorrentes (incapacidade parcial ou total), trazendo dúvidas a conclusão pericial aos autos, beneficiando, dessa forma, o segurado, tendo em vista a aplicação ao caso dos princípios retromencionados.

Salienta que o atestado hospitalar da Beneficente Portuguesa, datado de 10/09/1979, referido no laudo pela perita responsável, é bem mais confiável que quaisquer outros documentos, pois retrata o ocorrido à época do fato.

Quanto ao fato de o perito ter explicado que o agravante permaneceu trabalhando após o acidente, o que afastaria o caráter acidentário das lesões, explica que justamente por permanecer exercendo suas atividades laborais é que se tornaram constantes as sequelas, não afastando a natureza acidentária da lesão.

Em tom subsidiário, sustenta a necessidade da remessa dos autos ao STJ para que seja processado conflito negativo de competência, pois o trâmite processual iniciou na justiça federal quando foi remetido à justiça estadual.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

Conforme certidão constante do id. 3628570, não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e hei por bem exercer o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2º, a fim de ser efetuado o processamento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante (id. 1716082).

Ocorre que reavaliando os autos eletrônicos, verifiquei que o laudo pericial constante do id. 1716073, págs. 06/09, realizado no dia 07/03/2012, assinado pela médica perita judicial, CRM 842, Filomena Brandão Barroso Rebello, inicia afirmando
não ter elementos suficientes para afirmar que as sequelas relatadas pelo autor são decorrentes do acidente ocorrido em 10.09.79
, pois após a recuperação o ora recorrente continuou trabalhando como operador de sonda até 1988.

No entanto, em meio às explicações aos quesitos formulados pelo juízo, a expert afirma também que o autor, considerando sua idade avançada, estaria incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho de operador de sonda desde novembro de 1995, devendo ser essa data considerada como a da manifestação das sequelas da doença diagnosticada como dorsalgia (CID: M54) + sequelas de traumatismo de tronco (CID: T91) + varizes de membro inferior sem úlcera ou inflamação (CID: I83.9).

Ou seja, houve a constatação de lesão incapacitante, mas não houve, porém, constatação o liame causal, mesmo porque o laudo técnico foi realizado no ano de 2012 e os fatos vem se desenrolando desde 1979, segundo relatos do recorrente.

Nesse sentido, entendo que há dúvida se a lesão é proveniente ou não da relação laboral e o laudo pericial não ajuda muito a desvendar esse ponto.

Contudo, existe, no caso, uma particularidade. O autor da demanda nasceu em 1947, contando, atualmente, com quase 74 (setenta e quatro) anos. Nessa hipótese, a jurisprudência diz que é perfeitamente cabível a aplicação do princípio “pro misero”, em caso de dúvida, privilegiando o segurado, conforme se vê a seguir da leitura da seguinte ementa, “verbis”:

“APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001918-60.2016.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PROCURADOR: LARISSA ALVES JUCA PORTO

APELADO: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A): Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE MULTIFUNCIONAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIARIA EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE, SÚMULA Nº 178, DO COL. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao Segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2 -
O laudo pericial produzido em Juízo, na hipótese, concluiu que o apelado é portador de “Lombociatalgia – Dor lombar que exacerba os esforços de inclinação do tronco; além de posição antálgica adotada para atenuar a dor”, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de braçal.

3 - Presente o requisito da incapacidade multifuncional e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

4 -
Para a concessão do benefício requerido, em casos como o dos autos, há de ser aplicado, em face da natureza eminentemente social da Lei de Infortunística, o princípio
in dubio por misero,
segundo o qual devem ser aproveitados elementos do conjunto probatório que mais beneficiem o trabalhador.

5 - O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual, conforme súmula nº 178, do Col. STJ.

6 - Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas vencidas até a prolação da sentença que concedeu o benefício, nos termos da Súmula 111/STJ.

7 - Na forma do artigo 85, §2º do CPC/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Considerando tais parâmetros, entendo ser justo o arbitramento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão (conforme consta na sentença de Id. 499674, pág. 4), em conformidade com a súmula 111 do STJ, e mesmo porque na fixação do percentual foi observado o critério legal.

8 - Apelo Conhecido e não Provido. Em remessa necessária, sentença alterada parcialmente. (grifei)

Portanto, diante desse cenário, conclui-se que o sinistro de que trata os autos tem relação com acidente de trabalho, com o que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito, devendo, entretanto, no caso sob exame, processar-se apenas a apelação do autor, já que aquela interposta pelo INSS (id. 1716078), assim como suas contrarrazões (id. 1716087) e o recurso adesivo (id. 1716088) – neste caso descabido, ante ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal – são intempestivos, conforme certidão constante dos ids. 1716084, pág. 04, e 1716088, pág. 09, pelo que tais peças não devem ser conhecidas.

Passo à análise do recurso interposto pelo autor.

O apelante sustenta, em resumo (id. 1716082), que a data correta do início do benefício previdenciário (DIB) não é a da realização da perícia, devendo ser observado na hipótese os cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme expõe.

A esse respeito, isto é, o início de pagamento (DIP), afirma que há contradição na sentença, na forma que aduz, requerendo a retificação desse ponto para o dia 18/05/2015, data da prolação da sentença.

Por último, no que tange aos honorários sucumbenciais fixados no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), defende que essa quantia é irrisória, devendo ser observado, na espécie, o disposto no art. 20 do CPC, que estabelece o parâmetro entre 10% e 20% ou, caso não seja esse o entendimento, requer a majoração da referida verba para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A sentença guerreada merece reparo parcial.

Com efeito, em relação à data do início do benefício, tem-se que existe entendimento jurisprudencial recente, firmado em sede de recurso repetitivo no STJ, no sentido de que o termo inicial do benefício (DIB) é a data da citação e não aquela constante no laudo pericial, quando não houver prévio requerimento administrativo, “verbis”:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO.

1. O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou.

2.
Atualmente a questão já foi decidida nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação". (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014).

3. O juízo acerca do termo inicial do benefício, na espécie, não enseja reexame de prova, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 760.911/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015)

No caso, conforme o próprio apelante afirma em suas razões recursais, não houve processo administrativo, sendo, portanto, justa a aplicação do entendimento supra, de que a data do início do benefício é a da citação, ocorrida no dia 12/01/2012 (id. 1716012, pág. 12), merecendo, diante disso, a sentença, reforma nesse ponto.

No que tange à data do início do pagamento (DIP), verifico clara dissonância nos marcos adotados pelo juízo “a quo”, pois na fundamentação consta que isso se daria a partir da sentença, enquanto na parte dispositiva do julgado diz-se que o pagamento ocorreria a partir do trânsito em julgado, indicando visível erro material.

No que diz respeito ao item supra, tenho que o termo inicial correto a ser adotado é a data da sentença, 18/05/2015, não podendo ser adotada a data do trânsito em julgado, considerando-se que a condenação para pagar benefício previdenciário tem efeito imediato, devendo ser retificado esse ponto do julgado de primeiro grau.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), entendo que
se adequa há uma das hipóteses previstas no § 4º do CPC-73, vigente à época da prolação da sentença (18/05/2015), em que consta que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz,
verbis
:

“
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

...

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou
for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(grifei)

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Processo

AgRg no REsp 969282 SP 2007/0164853-6

Órgão Julgador

T1 - PRIMEIRA TURMA

Publicação

DJe 13/11/2009

Julgamento

20 de outubro de 2009

Relator

Ministra DENISE ARRUDA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
20
,
§§ 3º
E
4º
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA-FÁTICA E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, em processo executivo fiscal, o cancelamento da inscrição de Dívida Ativa após a citação do devedor implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 153/STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência." Nesse sentido: AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; REsp 641.525/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.5.2006; REsp 689.705/RN, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.5.2005.

2.
É firme a orientação deste Tribunal no sentido de que a remissão contida no art.
20
,
§ 4º
, do
CPC
, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art.
20
,
§ 3º
, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% "sobre o valor da condenação"
.

3. Agravos regimentais desprovidos.” (grifei)

“Processo

AgRg no AREsp 155733 PR 2012/0068800-4

Órgão Julgador

T4 - QUARTA TURMA

Publicação

DJe 21/08/2013

Julgamento

15 de agosto de 2013

Relator

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ART. 20 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil preconiza que "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior".

2.
A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional.

3. A verba honorária fixada de acordo com a apreciação equitativa do juiz não será suscetível de reexame em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental não provido.” (grifei)

Ademais, com relação ao valor fixado, na hipótese em questão devem ser sopesados os requisitos elencados no § 3º do art. 20 do CPC-73,
tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, razão pela qual, no caso concreto, mostra-se proporcional e justo o valor arbitrado pelo juízo monocrático, tendo em vista que o assunto discutido na demanda não é complexo e a prestação do serviço advocatício ocorreu no mesmo local da sede do ente previdenciário.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para conhecer o recurso de apelação interposto pelo autor e, reformando a sentença, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO no sentido de estabelecer como a data do início do benefício o dia da citação (12/1/2012) e fixar como a data do pagamento do benefício a data da sentença (18/5/2015), nos termos da fundamentação supra
.

NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pela parte requerida e as suas contrarrazões ante a intempestividade dessas peças, bem como o recurso adesivo por ser incabível na espécie.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021